Tribunal: CARF
Processo: 10410.901059/2012-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10410.901059/2012-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-010.350 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de março de 2023
Recorrente
VILA DA PEDRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE.
É prescindível o pedido de perícia, pois os elementos contidos nos autos são
suficientes para que o CARF forme convicção sobre os temas em questão, não
havendo que se falar em nulidade por cerceamento ao direito de defesa.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
IPI. CRÉDITO. INSUMOS.
Só geram direito ao crédito de IPI os materiais intermediários que se
enquadrem no conceito jurídico de insumo, ou seja, aqueles que se desgastem
ou sejam consumidos mediante contato físico direto com o produto em
fabricação. Parecer Normativo CST n° 65/1979. Assim não cabe registro de
crédito de IPI pela aquisição de itens de manutenção de
máquinas/equipamentos ou de materiais para uso e consumo, a exemplo de
graxas e óleos lubrificantes de máquinas e produtos para tratamento de água de
caldeiras, peças e acessórios de máquinas e diversos materiais, tais como
brocas, bomba de óleo, chapas de aço, eletrodos, placas eletrônicas,
potenciômetro, pinos, arruelas, válvulas, tarugos, protetor articular, molas que
não se consomem por desgaste direto com o produto final industrializado, cujas
utilizações no processo produtivo, adequadamente descritas nos autos, não
autorizam
seus
enquadramentos
como
matérias-primas
ou
produtos
intermediários lato sensu.
IPI.
PRODUTOS
INTERMEDIÁRIOS.
DESGASTE
INDIRETO.
IMPOSSIBILIDADE.
Os produtos intermediários que geram direito ao crédito básico do IPI, nos
termos do REsp no 1.075.508, julgado em sede de recurso repetitivo, são
aqueles consumidos diretamente no processo de produção, ou seja, aqueles que
tenham contato direto com o produto em fabricação.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3201-010.349, de 22 de março de 2023,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10410.901059/2012-91
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.350 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.901059/2012-91

prolatado no julgamento do processo 10410.721226/2010-50, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Ana Paula Pedrosa Giglio, Márcio Robson Costa, Tatiana Josefovicz Belisário e
Hélcio Lafetá Reis (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Tratam os autos de análise do Pedido de Ressarcimento (PER) em que foi
pleiteado crédito de IPI, cumulado com Declarações de Compensação (Dcomps), onde o
contribuinte compensou débitos de Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
(Cofins).
Como resultado da apreciação das referidas declarações foi proferido despacho
decisório que reconheceu parcialmente o direito creditório e, por conseguinte, homologou
parcialmente a compensação declarada na primeira Dcomp e não homologou a compensação
declarada na segunda. A decisão alicerçou-se no Relatório Fiscal encartado aos autos, cujo teor
está resumido a seguir:
(i)
possuem direito ao creditamento aqueles materiais que, embora não
incorporados ao produto final, sejam consumidos no processo de industrialização de forma
imediata e integral, conforme jurisprudência judicial;
(ii) adicionalmente, o Parecer Normativo CST no 65/79, bem assim os Pareceres
Cosit nos 214/95 e 170/96, interpretando o art. 164, I, do Decreto no 4.544, de 2002, esclarecem
que o consumo deve decorrer de contato físico, ou melhor, de uma ação diretamente exercida
sobre o produto de fabricação, ou por este diretamente sofrida;
(iii) a empresa foi intimada a apresentar, além do Livro Registro da Apuração do
IPI (Raipi) com lançamento do crédito extemporâneo, a memória de cálculo dos valores que
compuseram o crédito apurado. A relação foi apresentada e posteriormente a empresa foi
novamente intimada a complementar as informações, descrevendo a finalidade de cada material
e a forma como se dá sua utilização no processo produtivo. Em relação às peças e acessórios de
máquinas, foi ainda intimada a apresentar o seu prazo de vida útil de modo a possibilitar a
avaliação de um eventual consumo de forma imediata e integral no processo de industrialização;
(iv) as informações apresentadas foram analisadas e, como resultado, foram
glosados diversos créditos indevidamente incluídos na apuração pelo contribuinte:
(iv.i) produtos químicos - a grande maioria dos produtos químicos incluídos foram
validados, visto que, ou se incorporam ao produto final (corantes e materiais de tingimento) ou
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.350 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.901059/2012-91

são consumidos de forma imediata e integral no processo de industrialização através de ação
diretamente exercida sobre o produto em transformação (umectantes, agentes de engomagem,
antiespumantes de estamparia, detergentes de desengomagem, resinas de acabamento, produtos
químicos de lavagem de tecidos, etc.). As glosas se restringiram a graxas e óleos lubrificantes de
máquinas e produtos para tratamento de água de caldeiras;
(iv.ii) peças e acessórios de máquinas - nenhuma das peças e acessórios de
máquinas que possuem contato direto com os tecidos em fabricação são consumidas de forma
imediata e integral. Seu prazo de vida útil varia de 3 a 12 meses, o que caracteriza um mero e
paulatino desgaste e não o consumo imediato e integral. Além disso, são peças e acessórios de
máquinas, o que, preliminarmente, já impossibilita o creditamento, visto ser a empresa a sua
destinatária final (STF RE 387592 AgR). Além dessas, foram glosados diversos materiais
também de desgaste paulatino, porém indireto, tais como brocas, bomba de óleo, chapas de aço,
eletrodos, placas eletrônicas, potenciômetro, pinos, arruelas, válvulas, tarugos, protetor articular,
molas, etc.
(v) nas planilhas de apuração anexas ao processo estão relacionados os materiais
que tiveram o crédito glosado e aqueles que tiveram o crédito mantido. Foram apurados novos
valores de crédito, os quais se encontram totalizados.
(vi) cientificado por via postal da decisão, o contribuinte apresentou Manifestação
de Inconformidade, instruída com documentos, cujo teor está resumido a seguir:
(vi.i) tempestividade da manifestação;
(vi.ii) o IPI é tributo não cumulativo e, pois, não deve ser negado o direito ao
abatimento do IPI, sob pena de contrariar o disposto no art. 153, §3o, II, da Constituição Federal
(CF). Em vista desse preceito constitucional, cabe ao legislador apenas disponibilizar regras
objetivas para a utilização do imposto que compõe o preço pago ao fornecedor de insumos, como
moeda de abatimento do IPI pago nas operações de saída, não podendo, a pretexto de discipliná-
lo, alterar seu conteúdo;
(vi.iii) consoante o disposto no art. 11 da Lei no 9.779/1999, c/c os arts. 73 e 74 da
Lei no 9.430/1996, o contribuinte tem direito de iniciar procedimento de compensação, sem
oposição da Receita Federal do Brasil, vez que esse direito decorre dos princípios constitucionais
da segurança jurídica e da legalidade, cabendo à administração e aplicar as leis sem impor-lhes
limites não previstos legalmente;
(vi.iv) no caso concreto resta manifesto que os produtos que embasaram o
creditamento são consumidos no processo produtivo, haja vista que é necessário constantemente
substituí-los. É devido ressaltar ainda que tais produtos não fazem parte do ativo permanente da
empresa, visto que constantemente consumidos e substituídos em curto espaço de tempo, a
exemplo das correias, brocas, bucha de cilindros, agulhas e molas de tração;
(vi.v) incorreu em equívoco a fiscalização quando pautou sua apuração em
simples dedução com base na nomenclatura das matérias primas e dos produtos intermediários,
afrontando a legislação correspondente. A autoridade fiscal deveria ter comparecido ao local
onde são empregadas tais matérias primas e produtos intermediários para aferir sua utilização e
consumo imediato no decorrer do processo produtivo. A glosa ocorreu sem qualquer motivação
por parte da autoridade fiscal. O princípio da verdade material obriga a busca sobre a verdade
substancial dos fatos. A autoridade fiscal não examinou a listagem completa dos produtos que
geraram o direito ao crédito; e
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.350 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.901059/2012-91

(vi.vi) torna-se necessário, no caso, a realização de prova pericial para que se
confirme que as matérias primas, produtos intermediários e materiais de embalagem estão
sujeitos ao IPI, originando, em face do seu consumo no decorrer do processo produtivo, o crédito
ora discutido. Em vista disso, indica seu perito, que poderá esclarecer qualquer dúvida
eventualmente existente mediante o detalhamento do processo produtivo em todas as fases.
A decisão recorrida julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade e
teve dispensada a ementa nos termos do art. 3o, I, da Portaria RFB no 2724, de 27/09/2017.
O Recurso Voluntário da Recorrente foi interposto de forma hábil e tempestiva,
contendo, em breve síntese, os seguintes argumentos:
(i)
no decorrer do seu processo industrial, a Contribuinte utiliza insumos
diversos, produtos intermediários e materiais de embalagem;
(ii)
por força do princípio da não-cumulatividade do imposto em debate, à
empresa é assegurado o direito de ser ressarcida do IPI incidente ou embutido nas etapas
anteriores, por ocasião das entradas dessas mercadorias no seu estabelecimento industrial,
podendo compensar com os débitos resultantes das saídas sobre as quais o imposto incide;
(iii)
o IPI é não-cumulativo, cabendo ao legislador apenas disponibilizar regras
objetivas pelas quais sejam determinadas as formas de utilização do referido imposto que
compõe o preço pago ao fornecedor dos insumos, como moeda para abatimento do IPI calculado
sobre as operações de saída;
(iv)
a Lei no 9.779/1999 visando acatar o posicionamento da doutrina e
jurisprudência pôs término à discussão fisco-contribuinte, acerca do direito do contribuinte ao
crédito de IPI, autorizando sua manutenção e utilização nos termos do disposto em seu art. 11;
(v)
os arts. 73 e 74 da Lei no 9.430 de 1996, abriram o espectro da
compensação, como forma de ressarcimento e restituição de tributos;
(vi)
tanto a fiscalização quanto o auditor fiscal relator não possuem
conhecimento técnico suficiente para deduzir ou supor a forma de aplicação dos produtos;
(vii)
a administração publica não pode alterar o sentido da normal legal como
está ocorrendo na situação concreta em debate;
(viii) não se pode admitir a hipótese de que se procedam glosas com base em
suposições e deduções tendo em vista que a administração publica deve buscar sempre a verdade
material;
(ix)
os materiais que sofreram as glosas de crédito de IPI no caso concreto em
questão são integralmente consumidos durante um ciclo produtivo;
(x)
havendo dúvida sobre a correta utilização dos produtos/materiais deveria
ser realizada diligência in locu de modo a alcançar a verdade material mediante a aferição da
forma de utilização e consumo imediato dos materiais empregados no decorrer do processo
industrial; e
(xi)
no caso em exame, torna-se prudente a realização de prova pericial para
que se confirme que as matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem estão
sujeito a carga tributária do IPI originando, em face do seu consumo no decorrer do processo
industrial, o crédito que ora se discute.
É o relatório.
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.350 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.901059/2012-91

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais pressupostos legais
de admissibilidade, dele, portanto, tomo conhecimento.
Como visto a controvérsia reside se graxas e óleos lubrificantes de
máquinas e produtos para tratamento de água de caldeiras, bem como
peças e acessórios de máquinas – e diversos materiais, tais como brocas,
bomba de óleo, chapas de aço, eletrodos, placas eletrônicas,
potenciômetro, pinos, arruelas, válvulas, tarugos, protetor articular,
molas, etc configuram insumo do processo de industrialização aptos a
gerarem o direito ao crédito de IPI na atividade da Recorrente, empresa
do setor têxtil que, no exercício de suas atividades, produz e comercializa
tecidos.
Em sede de recurso repetitivo o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião
do julgamento do Recurso Especial no 1.075.508, decidiu que para haver
o direito ao crédito deve o produto intermediário ser consumido no
processo de industrialização.
Referida decisão apresenta a seguinte ementa:
"PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA.
ARTIGO
543-C,
DO
CPC.
TRIBUTÁRIO.
IPI.
CREDITAMENTO. AQUISIÇÃO DE BENS DESTINADOS AO ATIVO
IMOBILIZADO E AO USO E CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE. RATIO
ESSENDI DOS DECRETOS 4.544/2002 E 2.637/98.
1. A aquisição de bens que integram o ativo permanente da empresa ou de
insumos que não se incorporam ao produto final ou cujo desgaste não ocorra de
forma imediata e integral durante o processo de industrialização não gera direito
a creditamento de IPI, consoante a ratio essendi do artigo 164, I, do Decreto
4.544/2002 (Precedentes das Turmas de Direito Público: AgRg no REsp
1.082.522/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em
16.12.2008, DJe 04.02.2009; AgRg no REsp 1.063.630/RJ, Rel. Ministro
Francisco Falcão, Primeira Turma, julgado em 16.09.2008, DJe 29.09.2008;
REsp 886.249/SC, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em
18.09.2007, DJ 15.10.2007; REsp 608.181/SC, Rel. Ministro Teori Albino
Zavascki, Primeira Turma, julgado em 06.10.2005, DJ 27.03.2006; e REsp
497.187/SC, Rel. Ministro Franciulli Netto, Segunda Turma, julgado em
17.06.2003, DJ 08.09.2003).
2. Deveras, o artigo 164, I, do Decreto 4.544/2002 (assim como o artigo 147, I,
do revogado Decreto 2.637/98), determina que os estabelecimentos industriais (e
os que lhes são equiparados), entre outras hipóteses, podem creditar-se do
imposto relativo a matérias-primas, produtos intermediários e material de
embalagem, adquiridos para emprego na industrialização de produtos tributados,
incluindo-se "aqueles que, embora não se integrando ao novo produto, forem
consumidos no processo de industrialização, salvo se compreendidos entre os
bens do ativo permanente".
3. In casu, consoante assente na instância ordinária, cuida-se de estabelecimento
industrial que adquire produtos "que não são consumidos no processo de
industrialização (...), mas que são componentes do maquinário (bem do ativo
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-010.350 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.901059/2012-91

permanente) que sofrem o desgaste indireto no processo produtivo e cujo preço
já integra a planilha de custos do produto final", razão pela qual não há direito ao
creditamento do IPI.
4. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C,
do CPC, e da Resolução STJ 08/2008." (REsp 1075508/SC, Rel. Ministro LUIZ
FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/09/2009, DJe 13/10/2009)
Não se discute aqui a importância dos itens objeto da glosa para a
concretização do processo produtivo da Recorrente. No entanto,
conforme bem ressaltou a autoridade julgadora de 1a instância, os
mesmos não se subsumem ao conceito de matéria-prima, produto
intermediário e material de embalagem fixado pela legislação,
especialmente no Parecer Normativo CST no 65/1979.
A decisão recorrida bem esclarece:
“19. Resta saber o que se entende por ser consumido no processo de
industrialização: (i) situações em que o material sofre destruição imediata, ou
que em que é deteriorado aos poucos, em mais de um ciclo de produção,
precisando ser substituído apenas de tempos em tempos (periodicamente)?; (ii)
situações em que seu consumo é direto, ou seja, decorre de contato físico, ou, de
outra forma, de uma ação diretamente exercida sobre o produto de fabricação, ou
por este diretamente sofrida, ou abrange também situações em que o consumo é
indireto?
20. Para responder ao primeiro questionamento recorre-se à interpretação
firmada por jurisprudência dos Tribunais Regionais Federais (TRFs), do STJ e
do STF, que, conforme muito bem destacado pela autoridade fiscal, estabelecem
que "só possuem direito ao creditamento aqueles materiais que, embora não se
incorporando ao produto final, sejam consumidos no processo de
industrialização de forma imediata e integral", ressaltando que a substituição
periódica de materiais é inerente à atividade industrial. Aproveitam-se aqui as
decisões trazidas no RF, por se entender que as mesmas são suficientemente
claras nesse sentido. Abaixo está copiado quadro resumo das decisões judiciais
elaborado pela autoridade fiscal, evitando-se a transcrição completa das suas
ementas/votos, que já estão presentes no RF:

Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-010.350 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.901059/2012-91

21. Quanto ao segundo questionamento, consoante entendimento expresso no
Parecer Normativo CST no 65, de 1979, bem assim nos Pareceres Cosit nos 214,
de 1995, e 170, de 1996, destacados pela autoridade fiscal em seu RF, somente
dão direito ao creditamento os materiais em que o consumo decorre de contato
físico, ou melhor, de uma ação diretamente exercida sobre o produto de
fabricação, ou vice-versa:
PN CST 65/79
10.3 Passam, portanto, a fazer jus ao crédito, distintamente do que ocorria em
face da norma anterior, as ferramentas manuais e as intermutáveis, bem como
quaisquer outros bens que, não sendo partes ou peças de máquinas,
independentemente de suas qualificações tecnológicas, se enquadrem no que
ficou exposto na parte final do item 10.1 (se consumirem em decorrência de um
contato físico, ou melhor dizendo, de uma ação diretamente exercida sobre o
produto em fabricação, ou por este diretamente sofrida). (grifou-se)
Parecer Cosit 214/95
De acordo com o art. 82, I, do RIPI/82, geram direito ao crédito do IPI os
produtos intermediários que se consomem no processo industrial, em função de
ação exercida sobre o produto em fabricação ou por este diretamente sofrida
(...)
Parecer Cosit 170/96
Entende-se "cosumo" como decorrência de um contato físico, de uma ação
diretamente exercida pelo insumo sobre o produto em fabricação ou deste sobre
aquele.”
22. Tal entendimento permanece na Solução de Consulta no 249, de 2018, ao
interpretar o art. 226, I, do Decreto no 7.212, de 2010 (RIPI/2010), dispositivo
este que manteve a redação do art. 164, I, do Decreto no 4.544, de 2002
(RIPI/2002), vigente à época dos fatos:
15.1 relativamente aos produtos intermediários (inciso II, do art. 610 do
Ripi/2010), o direito ao crédito do imposto, de que trata o art. 226, inciso I, do
Ripi/2010, alcança além dos produtos intermediários que se integrem ao produto
final, também os que, embora não se integrando àquele produto, sofram
alterações, tais como desgaste, dano ou perda de propriedades físicas ou
químicas, em função de ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação
(i.e. se se consumirem em decorrência de contato físico) ou viceversa, desde que
não estejam compreendidos entre os bens do ativo imobilizado.
Não havendo tais alterações, ou havendo em função de ações exercidas
indiretamente, inexiste o direito ao crédito mesmo que os produtos não estejam
compreendidos no ativo imobilizado da empresa; (grifou-se)
23. Na espécie, no que se refere aos produtos químicos, a maior parte dos
creditamentos foi validada, sendo glosadas basicamente as graxas e óleos
lubrificantes de máquinas, bem assim produtos para tratamento da água de
caldeiras, que, por óbvio, são materiais que não se deterioram em apenas um
clico produtivo, ou seja, de forma imediata e integral. O próprio contribuinte
informou em sua impugnação que são constantemente substituídos "em curto
espaço de tempo", restando claro que o consumo não é imediato e integral, ou
seja, em um ciclo produtivo.
24. Em relação às peças e acessórios de máquinas com contato direto com os
tecidos em fabricação, o próprio contribuinte, quando intimado, esclareceu que
tinham prazo de via útil que variava entre 3 e 12 meses, ficando evidente que não
há o consumo imediato e integral das mesmas no processo produtivo. Tais peças
constam da planilha apresentada às fls. 68 a 72. Quanto a outros materiais
glosados pela autoridade fiscal, eles são utilizados indiretamente no processo
produtivo, ou seja, não são consumidos em função de uma ação diretamente
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-010.350 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.901059/2012-91

exercida sobre o produto de fabricação, ou por este diretamente sofrida (sem o
"contato físico"), além do que também possuem desgaste paulatino, portanto, não
imediato (exemplos: brocas, bomba de óleo, chapas de aço, eletrodos, placas
eletrônicas, potenciômetro, pinos, arruelas, protetor auricular, etc.). Tal
conclusão quanto ao desgaste está em consonância com a afirmação do
contribuinte em sua manifestação de inconformidade, já destacada acima, de que
os materiais glosados são substituídos de tempos em tempos, não sendo
consumidos de imediato.”
O CARF tem decidido que graxas e óleos lubrificantes não geram direito
ao crédito de IPI. Neste sentido:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
(...)
DESPESAS COM LUBRIFICANTES.
Só geram direito ao crédito presumido os materiais intermediários que sejam
consumidos no processo produtivo mediante contato físico direto com o produto
em fabricação e que não sejam passíveis de ativação obrigatória (Parecer
Normativo CST no 65/79). Os lubrificantes, apesar de constituírem uma despesa
necessária para o funcionamento do maquinário, não mantém contato físico
direto com o produto fabricado. (...)” (Processo no 10935.001324/2009-14;
Acórdão no 3201-007.192; Relator Conselheiro Márcio Robson Costa; sessão de
27/08/2020) (nosso grifo)

“Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI
Período de apuração: 01/07/2010 a 30/09/2010
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS. MATERIAL DE USO E CONSUMO.
NÃO HÁ DIREITO DE CREDITAMENTO DO IPI. IMPOSSIBILIDADE
LEGAL.
Assim como não se admite o creditamento do IPI pela aquisição de produtos
destinados ao ativo permanente, também não cabe registro de crédito de IPI pela
aquisição de itens de manutenção de máquinas/equipamentos ou de materiais
para uso e consumo, a exemplo de eletrodos, óleos lubrificantes, peças de
reposição ou ferramentas que não se consomem por desgaste direto com o
produto final industrializado, cujas utilizações no processo produtivo,
adequadamente descritas nos autos, não autorizam seus enquadramentos como
matérias-primas ou produtos intermediários lato sensu.” (Processo no
10830.902490/2013-94; Acórdão no 3401-005.704; Relator Conselheiro
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco; sessão de 29/11/2018) (nosso grifo)
Com relação aos produtos para tratamento de água de caldeiras, bem
como peças e acessórios de máquinas e diversos materiais, tais como
brocas, bomba de óleo, chapas de aço, eletrodos, placas eletrônicas,
potenciômetro, pinos, arruelas, válvulas, tarugos, protetor articular,
molas, etc, de igual modo não se configuram como insumo do processo
de industrialização aptos a gerarem o direito ao crédito de IPI.

Neste sentido, são as decisões a seguir catalogadas:
“Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI
Período de apuração: 01/04/1998 a 30/06/1998
(...)
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-010.350 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.901059/2012-91

IPI. CRÉDITO PRESUMIDO. DIREITO AO CRÉDITO. CONDIÇÕES.
Geram o direito ao crédito, bem como compõem a base cálculo do crédito
presumido, além dos que se integram ao produto final (matérias-primas e
produtos intermediários, stricto sensu, e material de embalagem), os artigos que
se consumam durante o processo produtivo e que não façam parte do ativo
permanente, mas que nesse consumo continue guardando uma relação intrínseca
com o conceito stricto sensu de matéria-prima ou produto intermediário: exerça
na operação de industrialização um contato físico tanto entre uma matéria-prima
e outra, quanto da matéria-prima com o produto final que se forma. Não se
enquadram, portanto, nesse conceito, para o presente caso, a espoleta, estopim,
aço, eletrodos e a pasta eletrolítica.” (Processo no 13679.000062/98-13; Acórdão
no 203-12.474; Relator Conselheiro Odassi Guerzone Filho; sessão de
17/10/2007) (nosso grifo)

“Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI
Data do fato gerador: 31/01/2003, 20/06/2003, 15/01/2004
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS. PRODUTOS DESTINADOS AO ATIVO
PERMANENTE. MATERIAL DE USO E CONSUMO. ITENS DE
MANUTENÇÃO. NÃO HÁ DIREITO DE CREDITAMENTO DO IPI.
IMPOSSIBILIDADE LEGAL. Assim como não se admite o creditamento do IPI
pela aquisição de produtos destinados ao ativo permanente, também não cabe
registro de crédito de IPI pela aquisição de itens de manutenção de
máquinas/equipamentos ou de materiais para uso e consumo, a exemplo de
eletrodos, óleos lubrificantes, peças de reposição ou ferramentas que não se
consomem por desgaste direto com o produto final industrializado, cujas
utilizações no processo produtivo, adequadamente descritas nos autos, não
autorizam
seus
enquadramentos
como
matérias-primas
ou
produtos
intermediários lato sensu. (...)” (Processo no 13603.000772/2007-89; Acórdão no
3401-004.388; Relatora Conselheira Mara Cristina Sifuentes; sessão de
26/02/2018) (nosso grifo)

“CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. MATÉRIAS-PRIMAS E PRODUTOS
INTERMEDIÁRIOS. INTERPRETAÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA NO
RESP 1.075.508/SC. APLICAÇÃO DO ARTIGO 62, §2o DO RICARF.
INSUMOS DO VAPOR E DA ÁGUA. PRODUTOS UTILIZADOS EM
LABORATÓRIO NO PRODUTO ACABADO. IMPOSSIBILIDADE DE
CREDITAMENTO.
Conforme definido no artigo 3° da Lei no 9.363/96, os conceitos de matéria-
prima, produto intermediário e material de embalagem aplicáveis na apuração do
crédito presumido previsto nessa Lei no 9.363/96 são os mesmos daqueles
definidos na legislação do IPI.
O aproveitamento do crédito de IPI relativo aos insumos que não integram o
produto pressupõe o consumo, ou seja, o desgaste de forma imediata (direta) e
integral do produto intermediário durante o processo de industrialização, bem
como que o produto não esteja compreendido no ativo permanente da empresa.
A decisão proferida no Resp 1.075.508/SC, submetido à sistemática de que
tratava o artigo 543-C do CPC/73, acolhe a tese do contato físico e do desgaste
direto em contraposição ao desgaste indireto, a qual deve ser acolhida nos
julgamentos do CARF em conformidade com o seu Regimento Interno.
Os insumos que sofrem alterações em função de ações exercidas diretamente na
água (ETA) na caldeira, mas que não exerçam uma ação direta sobre os produtos
em fabricação (açúcar e álcool), não geram direito ao crédito presumido de que
trata Lei n° 9.363/96.Os produtos químicos utilizados em laboratório para
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-010.350 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.901059/2012-91

análises químicas e físicas feitas no produto acabado não se enquadram no
conceito de matéria-prima ou de produto intermediário para fins de crédito
presumido do IPI.” (Processo no 13855.001121/2006-63; Acórdão no 3402-
004.986; Relatora Conselheira Maria Aparecida Martins de Paula; sessão de
21/03/2018) (nosso grifo)
Da Câmara Superior, em observância ao decidido pelo Superior Tribunal
de Justiça – STJ no RESP no 1.075.508 tem-se o seguinte precedente:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
IPI.
PRODUTOS
INTERMEDIÁRIOS.
DESGASTE
INDIRETO.
IMPOSSIBILIDADE.
Os produtos intermediários que geram direito ao crédito básico do IPI, nos
termos do REsp no 1.075.508, julgado em sede de recurso repetitivo, são aqueles
consumidos diretamente no processo de produção, ou seja, aqueles que tenham
contato direto com o produto em fabricação.
Recurso Especial do Procurador Provido." (Processo no 13502.000533/2009-29/
Acórdão no 9303-003.507; Relator Conselheiro Henrique Pinheiro Torres; sessão
de 15/03/2016)
Não há, portanto, amparo legal e jurisprudencial para créditos de IPI
referente a aquisição de produtos que indiretamente sejam consumidos no
processo industrial, tais como os glosados no presente processo.
Compreendo como correta a decisão recorrida ao consignar:
“29. Ao fim, o contribuinte pleiteia a realização de prova pericial para que se
confirme que fazia jus ao creditamento relativo aos materiais glosados, em face
do seu consumo no decorrer do processo produtivo. Em vista disso, indica seu
perito.
30. Indefere-se o pleito, nos termos do art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972, por
entender prescindível a realização da perícia, haja vista que as informações
constantes nos autos são suficientes para o convencimento do julgador quanto ao
acerto da glosa efetuada pela autoridade fiscal.”
No caso em apreço, nenhum prejuízo foi causado ao amplo exercício do
contraditório e ao regular direito de defesa.
A diligência para produção de prova, por representar um instrumento que
tem por escopo aperfeiçoar o convencimento do julgador, poderá ser
justificadamente negada por este, não representando, pois um direito
subjetivo da Recorrente. No caso em apreço, conforme destacado na
decisão recorrida e pelas razões antes expendidas, é prescindível a
realização de qualquer providência tendente a esclarecer quaisquer fatos,
posto que os elementos que constam dos autos possibilita conhecer
integralmente a matéria litigada. Por esse motivo, não há razão para a
produção de novas provas conforme aventa a Recorrente.
Entendo como prescindível, portanto, a perícia, pois os elementos
contidos no processo são suficientes para que este Colegiado de
Julgamento forme convicção sobre a matéria de mérito aliado ao fato de
que a Recorrente deveria ter trazido aos autos os elementos probatórios
do direito alegado.
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-010.350 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.901059/2012-91

Ao caso tem aplicação, ainda, a Súmula CARF no 163 ementada nos
termos adiante:
“Súmula CARF no 163 Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 –
vigência em 16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.(Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).”
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Fl. 131
DF CARF MF
Original